Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-96.2021.8.05.0176
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 8001576-96.2021.8.05.0176 COMARCA DE NAZARÉ/BA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA LOEPP RECORRENTE: WALTER SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADO. 1 - PLEITO DA DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 (DESPRONÚNCIA) DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À DESPRONÚNCIA. 2 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. GOLPES DESFERIDOS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. INTERRUPÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA APÓS INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. QUESTÕES RELACIONADAS AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA E À DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8001576-96.2021.8.05.0176, tendo WALTER SANTOS CARVALHO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR